Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DOCUMENTOS. INVIABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO EDUCACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS. NÃO CABIMENTO. PROVA MÍNIMA. NECESSIDADE. DESISTÊNCIA. GRADUAÇÃO. COMUNICAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA. CONTRAPRESTAÇÃO. DEVIDA.
1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único e 1.014).
2. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
3. Ainda que se entenda pela inversão do ônus probatório, cabe ao consumidor apresentar provas mínimas dos fatos alegados. Precedentes.
4. A mera desistência ou abandono do curso de graduação, sem a comunicação formal à instituição educacional, não isenta o aluno de pagar a contraprestação pelos serviços disponíveis pelo período contratado. Precedentes.
5. Ausente prova mínima (CPC, art. 373, I), é inviável a declaração de quitação/inexistência de dívida e, por conseguinte, o reconhecimento de que houve cobrança indevida ao consumidor, fato que também afasta a possibilidade de condenação da instituição educacional por danos materiais e morais.
6. Recurso conhecido e provido.